Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
3. Apelação conhecida e não provida.